Tribunal: TJDFT
Processo: 0756320-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA EM SE SUBMETER AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. INDEPENDE DA COMPROVAÇÃO OU INDICAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo baseada em auto de infração de trânsito cuja sentença julgou improcedente o pedido inicial.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que a controvérsia da ação está na irregularidade da autuação da ré, aplicada de forma desarrazoada. Argumenta, ainda, que a autuação somente pode ser considerada válida pela recusa do condutor a se submeter ao teste do bafômetro, ao exame clínico, perícia ou outro meio, conforme previsto no artigo 277, caput, do CTB, lhe permitindo a possibilidade de outros meios. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia em questão consiste no exame da regularidade do auto de infração no S002441693 (ID 33780068) aplicado à autora pelo réu. Conforme a tipificação da infração, a autora se recusou a fazer o teste do etilômetro no momento da abordagem, dando ensejo à infração tipificada no art. 165-A do CTB.
4. Dispõe o Código de Trânsito Brasileiro que “serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo” (§ 3o do art. 277). Por sua vez, o art. 165-A penaliza a recusa em “ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277”, com as mesmas penas administrativas do art. 165.
5. O STJ assentou entendimento de que os art. 165 e art. 165-A, não obstante cominarem a mesma pena administrativa, são autônomos e não se confundem. O art. 165-A constitui infração de mera conduta, que prescinde da constatação de embriaguez, configurando-se a infração pela mera recusa em se submeter o condutor ao teste de constatação de embriaguez. Portanto, é prescindível qualquer descrição sobre ausência de sobriedade, porque a lei não prevê tal requisito. Precedente: (REsp 1720060/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018).
6. Assim, o cotejo dos art. 165 e art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro permite visualizar que existem duas condutas e infrações que não se confundem: a do art. 165, que penaliza a conduta de dirigir sob a influência de álcool e a do art. 165-A, que pune a recusa do condutor a submeter-se a procedimento que permita aferir a ingestão de bebida alcoólica. Logo, o núcleo da ação descrita no art. 165-A é “recusar-se”, o que denota a intenção do legislador de apenar aquele condutor que se recusa a colaborar com as autoridades que fiscalizam as condições de segurança do trânsito com a mesma austeridade da pena administrativa aplicada àquele que comprovadamente dirige embriagado. Nesse mesmo sentido é a Súmula 16 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
7. Isto posto, considerando que o auto de infração cuja nulidade se requer ostenta a infração ao art. 165-A, com a conduta do autor indicada coerente com a previsão legal, é possível concluir ser o caso de negar provimento ao recurso e manter a sentença. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar o precedente: (Acórdão 1403994, 07080164120218070018, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.